Tribunal: TJBA
Processo: 8137767-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137767-91.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CICERA PEREIRA SILVA e outros Advogado(s):CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PRESCRITO. ROL DA ANS. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito por profissional habilitado, ainda que não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se a recusa injustificada configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A recusa da operadora fundada exclusivamente na ausência do tratamento no rol da ANS é considerada abusiva quando há cobertura para a doença e prescrição médica expressa, especialmente em casos graves de tratamento oncológico. A negativa de cobertura em contexto de urgência e necessidade médica configura ato ilícito nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando reparação por danos morais. A quantia fixada a título de indenização por dano moral – R$ 10.000,00 – respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A recusa da operadora fundada exclusivamente na ausência do tratamento no rol da ANS é considerada abusiva quando há cobertura para a doença e prescrição médica expressa, especialmente em casos graves de tratamento oncológico. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.227.425/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025. STJ, REsp nº 2.207.733/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025. STJ, REsp nº 2.139.924/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.11.2025, DJEN 27.11.2025. STJ, AgInt no AREsp nº 1.653.706/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137767-91.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CICERA PEREIRA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora